Tribunal: TJBA
Processo: 8021769-61.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021769-61.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

APELADO: DISSLER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021769-61.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante
BANCO ORIGINAL S/A

e como apelada
DISSLER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS LTDA e JOSE DOMINGOS ARAUJO DE CERQUEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.